Tribunal: TJMT
Processo: 1020919-23.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020919-23.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CLAUDEMIR CANDIDO RIBEIRO - CPF: 020.953.791-44 (EMBARGADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES EM NOME DO PATRONO EXPRESSAMENTE INDICADO. NULIDADE CARACTERIZADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACÓRDÃO ANULADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. É nulo acordão que julga recurso de apelação sem que tenha ocorrido a intimação para apresentar contrarrazões. Tal fato caracteriza cerceamento de defesa que implica em nulidade processual absoluta.

2. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para anular o acórdão.

R E L A T Ó R I O

Recurso de E
mbargos de Declaração (Id. 94470987), interpostos por
Porto Seguro CIA de Seguros Gerais,
contra acórdão proferido nos autos do recurso de apelação
1020919-23.2019.8.11.0041
, cuja decisão da E. Primeira Câmara Cível é a seguinte “POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO” (Id. 93464484).

O embargante sustenta que
o acórdão é nulo, pois “
muito a
ntes da publicação do acórdão, requereu-se DE FORMA EXPRESSA E INEQUÍVOCA na (folha 12), que as intimações de estilo fossem expedidas exclusivamente em nome do Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MT 8.184-A e Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF, OAB/MT 12.903, sob pena de nulidade [...]
” (Id. 94470987, pág. 1). Todavia, a seguradora embargante não foi intimada para apresentar contrarrazões.

Ao final requer seja acolhido os Embargos Declaratórios para anular o acórdão e determinar a republicação da intimação da seguradora embargante para apresentar contrarrazões.

Sem contrarrazões (Id. 101833951).

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço, para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro.

Assim, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão.

Destarte, os embargos de declaração também podem ser manejados para o fim de arguir eventuais nulidades processuais, mormente aquelas decorrente de ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois está configura nulidade absoluta que pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição pelas partes, ou ainda, reconhecida de ofício pelo magistrado nos termos do parágrafo único artigo 278 do CPC.

O embargante sustenta que
o acórdão é nulo, pois “
muito a
ntes da publicação do acórdão, requereu-se DE FORMA EXPRESSA E INEQUÍVOCA na (folha 12), que as intimações de estilo fossem expedidas exclusivamente em nome do Dr. RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/MT 8.184-A e Dr. FAGNER DA SILVA BOTOF, OAB/MT 12.903, sob pena de nulidade [...]
” (Id. 94470987, pág. 1). Todavia, a seguradora embargante não foi intimada para apresentar contrarrazões.

Da análise dos autos verifico que a intimação da parte seguradora embargante/requerida foi realizada em nome da Draª Renata Paulo Narducci e não em nome do
Dr. Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/MT 8.184-A e Dr. Fagner Da Silva Botof, OAB/MT 12.903, consoante requerido na contestação (Id. 81248140, pág. 12).

Nesse contexto, é evidente a ofensa ao contraditório e a ampla defesa, motivo pelo qual imperiosa a decretação de nulidade do acórdão embargado decorrente do julgamento do RAC
1020919-23.2019.8.11.0041
, na sessão do dia
06 de julho de 2021 da E. Primeira Câmara de Direito Privado.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Embargos de Declaração e
ATRIBUINDO-LHE EFEITO INFRINGENTE
anulo o acórdão embargado e determino a intimação da seguradora embargante/apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021